Tribunal: STF
Processo: ACO 3508
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 52.134/2021
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – ENTIDADE NACIONAL ADMITIDA – PARTICIPAÇÃO DE NÚCLEO SINDICAL – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Estado do Maranhão ajuizou ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando sanar irregularidades, ante omissão da União e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em formalizar atos administrativos e alocar recursos necessários à realização do censo demográfico 2021. 
    O Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Fundações Públicas Federais de Geografia e Estatística (ASSIBGE – Núcleo Sindical Chile), mediante a petição/STF nº 52.134/2021, assinada por representantes processuais, requer o ingresso como terceiro. Afirma a relevância da questão, no que versada a concretização de políticas públicas. Diz ser capaz de contribuir para o debate, referindo-se à especialidade dos congregados. No mérito, sustenta a procedência do pedido.
    Vossa Excelência admitiu integrarem a relação processual Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Fundações Públicas Federais de Geografia e Estatística (ASSIBGE – Sindicato Nacional), Assembleia Legislativa do Estado do Ceará – Alece, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – Abraji e Defensoria Pública da União – DPU. 
    2. A regra, considerada ação cível originária, é o indeferimento da participação de terceiros. A exceção corre à conta de parâmetros a demonstrarem a relevância da matéria, a representatividade do interessado e o liame com o objeto do processo, quando, por meio de pronunciamento irrecorrível, é possível manifestação de órgãos ou entidades – artigo 138 do Código de Processo Civil.
    O artigo 27 do Estatuto social da ASSIBGE – Núcleo Sindical Chile, documento nº 50, revela serem os núcleos sindicais órgãos regionais inseridos na estrutura organizacional da ASSIBGE – Sindicato Nacional.
    Uma vez acolhido o pedido de ingresso formulado pela entidade maior, de abrangência nacional, não cabe o ingresso do núcleo regional.
    3. Indefiro o pedido da ASSIBGE – Núcleo Sindical Chile. Devolvam-lhe a petição e os documentos que a acompanham.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator